Tribunal: TJES
Processo: 0002304-93.2018.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002304-93.2018.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: NATA DE SOUSA e outros

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002304-93.2018.8.08.0049

APELANTES:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e
NATÃ DE SOUZA

APELADOS:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e
NATÃ DE SOUZA

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de Apelação Criminal interpostos pelo Ministério Público e pela defesa de Natã de Souza contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri que, após desclassificação da conduta imputada, condenou o réu pela prática de lesão corporal de natureza grave (inciso I do § 1º do art. 129 do Código Penal). O
Parquet
requer a anulação do julgamento por decisão contrária à prova dos autos, alegando a presença de
animus necandi
. A defesa pleiteia a revisão da dosimetria da pena, especificamente na pena-base e na fração da atenuante da confissão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão dos jurados pela desclassificação para lesão corporal é manifestamente contrária à prova dos autos diante dos elementos probatórios; (ii) determinar o redimensionamento da pena-base e o ajuste da fração aplicada à atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A anulação do julgamento do Tribunal do Júri com fundamento na alínea d do inciso III do art. 593 do Código de Processo Penal é medida excepcional, cabível apenas quando o veredicto não encontra amparo em nenhum elemento probatório, sob pena de violação à soberania dos veredictos (alínea c do inciso XXXVIII do art. 5º da Constituição da República).

A decisão dos jurados pela desclassificação encontra respaldo em elementos idôneos de prova, especificamente no Laudo de Exame de Lesões Corporais, o qual atestou a inexistência de perigo de vida, permitindo a conclusão pela ausência de
animus necandi
e a configuração de
animus laedendi
, não havendo arbitrariedade na escolha desta versão.

Na primeira fase da dosimetria, afasta-se a valoração negativa da culpabilidade, pois a intenção de causar lesão grave integra o próprio tipo penal, não servindo para exasperar a pena-base.

Mantém-se a avaliação negativa dos motivos (futilidade decorrente de esbarrão), das circunstâncias (ataque com vítima caída e indefesa) e das consequências (fraturas múltiplas na face e necessidade de cirurgia), aplicando-se o critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena em abstrato para cada vetor.

A atenuante da confissão espontânea (alínea d do inciso III do art. 65 do Código Penal) deve incidir quando a admissão dos fatos, mesmo que para tese diversa, fundamentar a condenação, aplicando-se a fração de 1/6 (um sexto) na ausência de justificativa para patamar inferior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Ministério Público desprovido. Recurso da Defesa parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A decisão do Conselho de Sentença que desclassifica a conduta para lesão corporal com base em prova pericial que nega perigo de vida não é manifestamente contrária à prova dos autos.

A exasperação da pena-base exige fundamentação em elementos concretos que exorbitem as características inerentes ao tipo penal.

A fração de redução pela atenuante da confissão espontânea deve ser fixada em 1/6, salvo fundamentação idônea em sentido diverso.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição da República, alínea c do inciso XXXVIII do art. 5º; Código Penal, art. 14, inciso II; art. 59; art. 65, inciso III, alínea d; art. 121, § 2º, incisos II e IV; art. 129, § 1º, inciso I; Código de Processo Penal, art. 593, inciso III, alíneas c e d.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 213; STJ, Súmula 545; STJ, AgRg no REsp 2196520.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso defensivo, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002304-93.2018.8.08.0049

APELANTES:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e
NATÃ DE SOUZA

APELADOS:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e
NATÃ DE SOUZA

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Conforme relatado,

t
rata-se
de recurso
s
de Apelação Criminal interpost
o
s

p
elo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e por NATÃ DE SOUZA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante (ID 15480209), por meio da qual, após a votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença, o réu foi condenado pela prática do crime previsto no art. 129, § 1º, inciso I, do Código Penal (Lesão Corporal de Natureza Grave), com pena definitiva fixada em
04 (quatro) anos e 05 (cinco) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
.

O Ministério Público (ID 15480214) interpôs recurso de Apelação com fundamento no art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal, sustentando que a decisão do Conselho de Sentença, ao desclassificar o crime de homicídio tentado duplamente qualificado (Art. 121, § 2º, II e IV, c/c Art. 14, II, do CP) para lesão corporal, foi
manifestamente contrária à prova dos autos
. Alega que as provas (imagens de vídeomonitoramento, laudo de lesões e depoimentos) demonstram o
animus necandi
(intenção de matar) do réu, em razão do
elevado grau de violência
(golpes na cabeça com capacete em vítima desacordada), o
motivo fútil
(simples esbarrão), e o fato de o crime não ter se consumado por
interferência de populares
.

A Defesa do réu
NATÃ DE SOUZA
(ID 16915610) interpôs recurso de Apelação com fundamento no art. 593, III, "c", do Código de Processo Penal, pleiteando a
revisão da dosimetria da pena
. Aduz que houve
excessivo e injustificado agravamento da pena-base
, por 4 (quatro) circunstâncias judiciais negativas, o que se demonstrou desproporcional por se distanciar do critério de 1/8 da variação da pena. Pretende, também, a
majoração da redução
aplicada na segunda fase pela
atenuante da confissão espontânea
(Art. 65, III, "d", CP), que foi de apenas 6 (seis) meses, requerendo a aplicação do patamar mínimo de 1/6.

O Ministério Público apresentou Contrarrazões ao recurso defensivo (ID 16915614), pugnando pelo seu
desprovimento
, e a Defesa apresentou Contrarrazões ao recurso ministerial (ID 15480216), pugnando pelo seu
desproviment
o

e pela manutenção da decisão desclassificatória em razão da
soberania dos veredictos
.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 17019009), opinando pelo
CONHECIMENTO
dos recursos e, no mérito, pelo
PROVIMENTO
do Recurso do Ministério Público, para anular o julgamento por manifesta contrariedade à prova dos autos, e pelo
IMPROVIMENTO
do Recurso defensivo.

A respeito dos fatos apurados nos autos, e
merge da Denúncia
que, no dia 2
4
de ju
n
ho de 2018, por volta das 0
3
h
00
min, em Venda Nova do Imigrante/ES,
tentou matar a vítima
Eduardo da Conceição Pereira,
desferindo-lhe golpes com um capacete e socos no rosto
.

Narra-se que os envolvidos estavam no “Bar do Fabinho”, quando a vítima esbarrou em Renan, irmão do réu Natã. Em seguida, a vítima saiu do local e quando estava em sua motocicleta, foi surpreendido pelo réu, que passou a desferir-lhe socos e o atingiu com um capacete, tendo a vítima caído no chão. Consta que a
consumação não ocorreu por circunstâncias alheias à sua vontade (socorro médico).

Devidamente processado, o réu foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri que acolheu a tese defensiva desclassificatória para o crime de lesões corporais graves.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s
e passo à análise do mérito.

I. DO RECURSO MINISTERIAL – NULIDADE DO JULGAMENTO

O Ministério Público requer a anulação do julgamento (Art. 593, III, "d", do CPP), aduzindo que a decisão desclassificatória do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, em razão da comprovação do animus necandi (intenção de matar) do réu.

Como
cediço
, a expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos”
, contida no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal,
tem, por fim, impor
limite ao tribunal de Segunda Instância que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado
não se apoiar em absolutamente nenhum
elemento probatório
existente no feito
, caracterizando-se uma decisão arbitrária.

Tal limitação se justifica em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da C
onstituição da República
,
valendo ressaltar que, a teor da Súmula nº 213, do STF,
“O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”
.

Sendo assim
, em respeito ao citado princípio, é unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios irrogados nos autos. Exige-se, tão somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize uma decisão despótica.

Na hipótese em apreço, o Conselho de Sentença, ao responder negativamente o quesito relativo à tentativa de homicídio, optou pela desclassificação do delito para o crime de lesão corporal. A despeito da inegável violência empregada por Natã de Souza, a decisão desclassificatória não se apresenta como arbitrária, encontrando suporte probatório mínimo para afastar o dolo homicida, em benefício do princípio do
in dubio pro reo
.

Conforme se depreende dos autos, o
Laudo de Exame de Lesões Corporais
(vol. 01, fl. 49) atestou a existência de lesão grave (incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias), mas expressamente respondeu
"Não"
ao quesito de
perigo de vida
.

Destaca-se que e
ste elemento objetivo é o principal suporte fático que a Defesa utilizou para sustentar que a conduta do réu, embora grave, foi dirigida pelo
ânimo de lesionar
(
animus laedendi
), e não pelo
ânimo de matar
(
animus necandi
).
Incluise, aduziu-se que o
fato de o resultado não ter gerado perigo de vida é um indício de que a finalidade não foi a morte,
de modo q
ue a
prova técnica
fora utilizada pela defesa para
enfraquece
r
a tese acusatória de dolo homicida, sendo permitida a opção do Corpo de Jurados
por tal elemento em detrimento do
modus operandi
.

Ademais, a agressão, embora brutal (fraturas múltiplas na face), teve como pano de fundo um
contexto de exaltação e fúria
, desencadeado após a vítima,
embriagada
, ter
esbarrado e agredido o irmão do réu, Renan
, causando-lhe inclusive
sangramento na boca
(conforme a testemunha Evando).

Os jurados, em sua soberania, puderam interpretar a conduta subsequente do réu, que alegou ter agido com medo de que a vítima pegasse alguma arma, como um ato de fúria e vingança descontrolada pela agressão sofrida por seu irmão, sem a finalidade última de ceifar a vida. A versão do réu encontrou corroboração parcial em alguns fatos e testemunhos, sendo legítima a desclassificação.

Destarte, a opção dos jurados pela tese defensiva, corroborada por elementos probatórios idôneos (laudo pericial, prova testemunhal e indiciária) que sustentam a tese de ausência de
animus necandi
, não configura decisão manifestamente contrária à prova, mas sim o exercício legítimo de sua competência constitucional de valorar os elementos e escolher a tese que lhes pareceu mais verossímil e justa, em observância ao previsto no
art. 5º, XXXVIII, "c", CF.

II. DA DOSIMETRIA DA PENA

A Defesa de Natã de Souza pleiteia a revisão da dosimetria (Art. 593, III, "c", CPP), arguindo excesso na pena-base e insuficiência na redução da atenuante da confissão.

Na 1ª fase, o Juízo
a quo
fixou a pena-base em 4 (quatro) anos e 11 (onze) meses de reclusão, valorando negativamente 4 (quatro) circunstâncias judiciais (Art. 59, CP): culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime.

Quanto à
c
ulpabilidade,
fundamentou o vetor

por ter o réu agido com intenção de lesão corporal grave quando poderia ter agido conforme o direito. Ora, tal fundamento confunde-se com o dolo genérico, mostrando-se ínsito ao próprio tipo penal de lesão corporal grave e, por si só, não extrapola os limites do Art. 129, § 1º, I, do CP, para justificar a exasperação. A reprovabilidade da lesão já é punida com a pena em abstrato. Portanto, afasto a valoração negativa deste vetor.

Com relação aos
motivos do crime
, demonstrando o motivo fútil, eis que o réu agiu com extrema violência em virtude de um suposto esbarrão ou agressão em seu irmão, o que denota um grau de desproporcionalidade entre o
móvel
do crime e a
reação
violenta, justificando a exasperação.

Prosseguindo,
a fim de
negativar as

circunstância
s do crime,
o juízo fundamentou que
“
não são favoráveis, pois a vítima estava ca
í
da ao solo, sem poder se defender quando recebeu os inúmeros golpes do réu”,

considerando que fora objeto de discussão e prova a eventual qualificadora do “recurso que dificultou a defesa da vítima”, tendo o magistrado concluído, com base na prova dos autos, a comprovação de
q
ue o
ataque foi inesperado e o apelante se utilizou d
o
capacete
da própria vítima
para intensificar as lesões, o que denota um
modus operandi
mais gravoso, ampliando a reprovabilidade da conduta.

Por fim, no que tange às
consequências
, fundamentou-se, com base na prova pericial colhida, que os golpes atingiram a vítima em logradouro público e demandaram procedimentos cirúrgicos e internação hospitalar, em razão de fraturas múltiplas na face e a necessidade de implante de placa de titânio, o que é muito mais gravoso do que a mera incapacidade de 30 dias exigida pelo tipo, assim, justificada a desvaloração da vetorial.

Desse modo, a pena-base deve ser fixada com a valoração negativa de
3 (três) circunstâncias judiciais
.

No que tange ao
quantum,
observo que a respeito do
critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, é assente o entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça de que:

"
[a] discricionariedade judicial motivada na dosimetria da pena é reconhecida por esta Corte. Não existe direito subjetivo a critério rígido ou puramente matemático para a exasperação da pena-base. Em regra, afasta-se a tese de desproporcionalidade em casos de aplicação de frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo do tipo, admitido outro critério mais severo, desde que devidamente justificado"
(AgRg no REsp 2196520, 6ª Turma, Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJEN 15/04/2025).

A pena em abstrato para o crime de Lesão Corporal de Natureza Grave (Art. 129, § 1º, I, do CP) varia de 1 a 5 anos de reclusão (intervalo de 4 anos ou 48 meses).

A exasperação adotada, de 3 (três) anos e 11 (onze) meses acima do mínimo, revela-se desarrazoada e carente de fundamentação.

Destarte, adotando o critério jurisprudencial de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo (48 meses), o aumento de 6 meses para cada um dos 3 (três) vetores negativos, fixo a pena-base em
2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão
.

O Juízo
a quo
reconheceu a atenuante da confissão espontânea (Art. 65, III, "d", do CP).

Embora o réu tenha negado o
animus necandi
, a desclassificação operada pelo Júri resultou na condenação por Lesão Corporal Grave. A confissão da prática das agressões foi utilizada para comprovar a autoria do crime pelo qual foi condenado, o que impõe o reconhecimento da atenuante, nos termos da Súmula 545/STJ. No contexto do crime remanescente, a confissão da agressão é plena.

A Defesa pleiteou a aplicação do patamar de 1/6, assistindo-lhe razão, por ser este o patamar usualmente adotado pela Corte Cidadã, e ante a ausência de fundamentação na sentença para a redução de apenas 6 meses, aplica-se tal fração.

Assim, fixo a pena intermediária em

2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão, a qual torno definitiva, eis que ausentes causas de diminuição ou de aumento de pena.

Mantidos os demais termos da Sentença.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo de
NATÃ DE SOUZA
, tão somente, para redimensionar a pena e fixar a pena definitiva em
2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão
, em regime inicial
aberto
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)